Tribunal: TJMT
Processo: 0002574-89.2011.8.11.0046
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002574-89.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA TORRES DA SILVA (VÍTIMA), SILVANA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 892.526.832-91 (APELADO), RAFAEL VASCONCELOS - CPF: 896.331.481-20 (ADVOGADO), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), MAURICIO EUCLIDES DE ARAUJO - CPF: 779.148.641-53 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROZANA VILELA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 228, § 1º, E 229,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-A DO ECA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DESPROVIDO.

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, do contrário, se faz imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados, em irrestrita observância ao princípio do “
in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal aforado pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido contido na exordial acusatória, absolvendo
Silvana Lima do Nascimento
e
Maurício Euclides de Araújo
da prática das condutas descritas no art. 229,
caput
, c/c art. 21,
caput
, art. 228, § 1º, todos do Código Penal, e art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do Estatuto Repressivo.

Inconformado, o Ministério Público afirma a suficiência dos elementos de prova colhidos, hábeis, a seu juízo, para subsidiar um decreto condenatório.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo o acerto da decisão atacada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Silvana Lima do Nascimento
e
Maurício Euclides de Araújo
foram denunciados pela suposta prática das condutas descritas no art. 229,
caput
, c/c art. 21,
caput
, art. 228, § 1º, todos do Código Penal, e art. 244-A do ECA, porque no dia 06 de setembro, na Estrada do Alto Juruena, Zona Rural, no município de Campos de Júlio/MT, mantinham, por conta própria, estabelecimento em que ocorria exploração sexual, havendo, ou não, intuito de lucro ou mediação direta de proprietário ou gerente, bem como favoreceram, isto é, induziram, atraíram ou facilitaram à prostituição, juntamente com a corré
Rozana Vilela Lima,
a qual teve seu processo desmembrado. Por fim, os apelados ainda supostamente submeteram a adolescente
Cristina Torres da Silva
à prostituição.

Extrai-se da denúncia que, no dia do fato “
(...) os Policiais Militares de Campos de Júlio foram acionados pela menor Cristina Torres da Silva, que os informou que estava trabalhando em uma boate denominada Fazendinha do Amor, a qual é gerenciada pelos denunciados MAURICIO EUCLIDES DE ARAÚJO e SILVANA LIMA DO NASCIMENTO sendo estes primos da menor”
(
sic,
id. 27746983, p. 03).

Extrai-se que
“(...) os Policiais Militares diligenciaram ao endereço supra descrito, sendo este local denominado “Fazendinha do Amor”, onde deveria funcionar um ‘bar/lanchonete’, conforme consta no alvará de licença para localização e funcionamento às fls. 58/63-IP, eis que no local estava funcionando uma casa de prostituição como fica demostrado com as imagens às fls. 41/48-IP, e demais documentos inclusos (...) na referida boate os milicianos constataram que a menor Cristina Torres da Silva trabalhava como garota de programa, no entanto a menor havia deixado o local devido a discussão com a denunciada SILVANA LIMA DO NASCIMENTO”
(
sic,
id. 27746983, p. 03).

Narra-se que
“(...) os Policiais Militares procederam a novas diligências como intuito de localizar a menor Cristina Torres da Silva, oportunidade que adentram em um estabelecimento comercial denominado “Boate Beira Rio”, que também funcionava como casa de prostituição. Em conversa com a gerente da referida boate/casa de prostituição, a denunciada ROZANA VILELA LIMA informou que a menor Cristina Torres da Silva havia acabado de chegar na boate. Diante desta informação, milicianos solicitaram que a denunciada ROZANA VILELA LIMA chamasse a menor”
(
sic,
id. 27746983, p. 04).

Ainda conforme a exordial acusatória
“(...) a menor Cristina Torres da Silva foi localizada e passou a informar aos policiais militares que veio do Acre-AC para Campos de Júlio-MT a convite de uma prima, qual seja a denunciada SILVANA LIMA DO NASCIMENTO, tendo esta convidado a menor para trabalhar de babá. No entanto, a menor afirmou que desde que chegou à cidade de Campos de Júlio-MT, só tem trabalhado como garota de programa na boate que é gerenciada pelos denunciados MAURICIO EUCLIDES DE ARAÚJO e SILVANA LIMA DO NASCIMENTO”
(
sic,
id. 27746983, p. 04).

Consta também que as mulheres que trabalhavam no local, inclusive a menor
Cristina,
realizavam programas sexuais, de modo a restar comprovado que o estabelecimento tinha como finalidade a exploração sexual, bem como que os apelantes submetiam a menor à prostituição.

Ao fim da marcha processual, o juízo de primeira instância absolveu os acusados.

Inconformado, o Ministério Público afirma a suficiência dos elementos de prova colhidos, hábeis, a seu juízo, para subsidiar um decreto condenatório pela prática dos crimes descritos no art. 229,
caput
, c/c art. 21,
caput
, art. 228, § 1º, todos do Código Penal, e art. 244-A do ECA.

O apelo não comporta provimento.

Após análise do caderno processual, constata-se que as provas produzidas no decorrer na instrução probatória não autorizam conclusão diversa daquela assentada na sentença, qual seja, a escassez de material probatório para a condenação.

O policial militar
Nivaldo de Arruda e Silva,
ao ser ouvido em sede policial, afirmou que “
(...) recebeu uma ligação, na qual Cristina disse ser menor de idade, e trabalhar na boate ‘Fazendinha do Amor’, de propriedade de sua prima SILVANA LIMA DO NASCIMENTO e de seu marido MAURÍCIO EUCLIDES DE ARAÚJO, que havia tido uma discussão com a prima por motivos fúteis e teria sido expulsa da Boate; que imediatamente foi até o local encontraram Maurício, o qual informou que Silvana discutiu com Cristina e que a discussão se deu porque Cristina estava em companhia de pessoas que eram usuárias de entorpecentes e por isso foi pedido para ela não permanecer mais no estabelecimento (...) que saiu com os conselheiros tutelares (...) e foram na Boate Luz Vermelha e depois na Boate Beira Rio (...) falaram com ROZANA VILELA LIMA, gerente do local, que disse que Cristina havia acabado de chegar e estava nos fundos (...).

Ainda segundo o policial
Nivaldo
, ao encontrarem
Cristina
nos fundos da boate “Beira Rio”, a mesma contou com detalhes que havia chegado de Rio Branco-AC para trabalhar como babá, mas que, na verdade, trabalhava na boate como garota de programa.

Ao ser inquirida em sede investigativa, a menor
Cristina Torres da Silva
declarou que sua prima Silvana, ora apelada, foi lhe buscar na cidade de Rio Branco para que trabalhasse como babá, porém, salientou que não chegou a cuidar de crianças, tendo trabalhado apenas no bar durante o dia e a noite na boate. Contou que a princípio não queria ficar na boate, mas a sua prima disse que seria necessário. Ainda, narrou que já tinha ganhado a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais) fazendo programas. Declarou que depois de brigar com a prima, tentou trabalhar em outra boate, porém, sem sucesso, motivo que fez com que começasse a trabalhar como babá do filho de 07 (sete) anos de José Ribeiro. A adolescente também relatou que não trabalhou fazendo programas na boate “Beira Rio”, mas apenas na boate “Fazendinha do Amor”, que pertencia à sua prima. Além disso, contou que sua prima Sheila também veio do Acre e que ambas foram ameaçadas pela ré Silvana. Por fim, narrou que os programas aconteciam na boate “Fazendinha do Amor”, pois o local possuía quartos.

No mesmo sentido,
Sheila Cristina Feitosa de Lima
, também na seara investigativa, contou que veio junto com Cristina da cidade de Rio Branco, e que ambas trabalhavam na boate “Fazendinha”. Narrou que residia no local e trabalhava na boate “Beira Rio”. Contou que na boate “Fazendinha” possuía quartos onde eram realizados os programas.

Por sua vez, a denunciada
Rozana Vilela Lima,
ao ser ouvida em sede policial declarou que trabalhava como gerente na boate “Beira Rio” e negou que a adolescente estivesse se prostituindo na boate. Relatou que no dia dos fatos, Cristina entrou na boate para conversar com sua prima Sheila, que residia no local. Narrou que na boate em que trabalha há quartos onde as mulheres fazem programa por livre e espontânea vontade, sendo certo que ninguém fica ali obrigada.

O réu
Maurício

Euclides de Araújo
, em sede investigava, contou que não exercia nenhuma função na boate “Fazendinha” e que o local era administrado por “Jow”, tendo afirmado também que sua esposa ajudava com algumas coisas da boate. Sobre a adolescente
Cristina,
declarou que esta já chegou a morar em sua residência, juntamente com Sheila, mas que a adolescente não cuidava da filha do casal durante a noite, pois saía escondida para usar drogas. Relatou que, por conta disso, sua esposa
Silvana
chegou a ligar para o pai de Cristina. O denunciado, por fim, negou que os quartos da boate “Fazendinha” eram utilizados para a prostituição.

Já a acusada
Silvana Lima do Nascimento,
também em sede policial, afirmou que pagava a adolescente
Cristina
para cuidar de sua filha. Relatou que, em um primeiro momento, sua outra prima Sheila não veio junto para Campos de Júlio, tendo vindo depois por conta própria. Declarou que, duas semanas antes dos fatos, havia conversado com a menor
Cristina
sobre drogas, pois ela estava fazendo uso. Narrou que, após esse fato,
Cristina
pegou suas coisas e foi embora, sendo certo que a declarante apenas descobriu quando voltou do seu trabalho na boate às 3h da manhã. Contou que, posteriormente, ficou sabendo que sua prima tinha levado seus pertences até a boate “Beira Rio” e notificou ao Conselho Tutelar. Afirmou gerenciar a boate “Fazendinha”, local onde, segundo suas declarações, funciona uma casa de show. Ao ser interrogada se as mulheres que trabalham no local fazem programa, declarou que elas saem para a rua e que cada uma tem seu quarto, residindo na boate. Confirmou que seu marido Maurício realmente não trabalha na boate e, por fim, contou que sua outra prima, Sheila, trabalhava na boate “Beira Rio”.

Em juízo, somente os réus
Maurício
e
Silvana
foram ouvidos, tendo ambos negado todos os fatos, exercendo seus meios de defesa.

Um dos policiais militares que atendeu a ocorrência,
Ricardo Gomes dos Santos,
também foi ouvido em sede judicial, tendo se recordado da diligência e relatado que a adolescente
Cristina
dizia ser vítima dos réus. Contou que o bar possuía quartos e que havia indícios de que as prostitutas residiam no local. Também declarou se recordar de duas boates, uma de nome “Fazendinha” e outra de nome “Beira Rio”, sendo certo que a menor foi encontrada em algum desses locais.

Sob o crivo do contraditório, porém, aludidas declarações, da vítima e das demais testemunhas de acusação, não foram ratificadas
,
emergindo dúvida objetiva quanto às circunstâncias do fato e, sobremodo, quanto ao efetivo envolvimento dos apelados no enredo delitivo.

Como bem afirmado pelo juiz de primeiro grau, sequer há certeza, pelos depoimentos dos policiais militares e da corré Rosana prestado em sede investigativa, do local em que os delitos ocorreram, se na boate “Fazendinha” ou se na boate “Beira Rio”. Assim, por não haver certeza do local dos fatos, também não se pode ter certeza de suposta autoria dos delitos ou se estes foram realmente perpetrados.

Conquanto o Ministério Público exponha as controvérsias dos depoimentos dos acusados como indicativo de culpa, é de se ver que as provas judiciais coligidas não apresentam força suficiente para subsumir a conduta dos acusados à norma penal incriminadora (
in dubio pro reo
). É dizer, conquanto se possa entrever indícios de autoria, não se constata
prova

judicializada
apta a lastrear a pretensa condenação dos apelados.

Importante ressaltar que o artigo 229 do Código Penal comina a pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco anos) e multa àquele que “
manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente”.
A redação desse dispositivo foi alterada pela Lei n. 12.015/09, que passou a tratar como crime a manutenção de estabelecimento em que ocorra
exploração sexual
e não apenas a
manutenção de lugar destinado a encontros libidinosos
. Isto é, resta claro que o objetivo do dispositivo é combater a exploração sexual, e não o sexo por si só.

Em que pese os indícios de que as boates “Fazendinha” e “Beira Rio” eram mantidas para fins libidinosos, cumpre notar que o Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n. 12.015/09, assentou o entendimento que já vinha sido adotado pela jurisprudência, a saber, não há crime se não demonstrada a violação da liberdade de quem exerce a mercancia sexual, o que, na hipótese, diante das provas amealhadas aos autos, não se comprovou.

Nesse sentido:

“1. Mesmo após as alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 12.015/2009, a conduta consistente em manter Casa de Prostituição segue sendo crime tipificado no artigo 229 do Código Penal. Todavia, com a novel legislação, passou-se a exigir a “exploração sexual” como elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem mercancia carnal.

2. Não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual, tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade, nem comprovação de que o recorrido tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação sexual ou tolhimento à liberdade das pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara penal”.
(REsp 1.683.375/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/08/2018).

Ora, à luz do comando estampado no art. 155 do CPP, que positiva a adoção do
sistema acusatório
, é imprescindível que haja
prova clara e inconteste
, produzida necessariamente
sob o crivo do contraditório
, para a condenação dos acusados. Por isso mesmo, encontrando-se a única evidência a afirmar a autoria circunscrita à etapa investigativa, é inadmissível a resposta condenatória, à míngua de outros elementos probatórios judicializados que a amparem, devendo militar em favor dos réus, nessa hipótese, a presunção de inocência, nos termos postos na sentença.

Em síntese, o direito penal não opera com dúvidas e conjecturas, devendo haver certeza judicial quanto à materialidade e autoria delitivas, a fim de que seja juridicamente possível impor uma condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020